Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704744-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES VALENTE AGRAVADO: ASSOCIACAO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a tempestividade do recurso e o recolhimento da guia de preparo. Publique-se e intime-se. Brasília, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator